Tribunal: TJPA
Processo: 0800255-97.2024.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800255-97.2024.8.14.0104

APELANTE: DORENILDO DOS PRASERES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Corrupção ativa. Posse irregular de arma de fogo. Materialidade e autoria comprovadas. Inviabilidade de absolvição ou desclassificação. Impossibilidade de substituição da pena ou aplicação do redutor do tráfico privilegiado. Recurso desprovido. Correção, de ofício, do
quantum
da pena de multa.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que fixou pena de 07 anos e 04 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 595 dias-multa, pelos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e art. 333 do Código Penal, e de 01 ano e 02 meses de detenção e 12 dias-multa, por infração ao art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

II. Questões em discussão

2. Há seis questões em discussão: (i) saber se a divergência entre os laudos toxicológicos e a ausência de elementos autônomos inviabilizam a condenação por tráfico; (ii) saber se é cabível a desclassificação do tráfico para uso pessoal (art. 28 da Lei 11.343/2006); (iii) saber se a oferta de arma à guarnição policial configura corrupção ativa; (iv) saber se é possível a fixação da pena-base no mínimo legal; (v) saber se incide o redutor do tráfico privilegiado; (vi) saber se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a realização da detração penal.

III. Razões de decidir

3. Materialidade e autoria dos crimes comprovadas por laudo definitivo, testemunhos harmônicos dos policiais militares e confissão parcial do réu, que corroboram a versão acusatória.

4. Inviável a desclassificação para uso pessoal ante as circunstâncias do flagrante e o contexto probatório indicativo de comercialização.

5. A oferta de arma de fogo à guarnição policial, com intenção de obter impunidade, configura tentativa de corrupção ativa, sendo desnecessária a aceitação da proposta pelos agentes públicos.

6. Pena-base fixada no mínimo legal, não havendo reparos nessa etapa da dosimetria.

7. Afastado o redutor do tráfico privilegiado por ser o réu reincidente.

8. Inviável a substituição por penas restritivas de direitos, tendo em vista o quantum de pena e a reincidência.

9. A detração penal deve ser requerida perante o Juízo da Execução, nos termos do art. 66, III, "c", da LEP.

10. Corrige-se, de ofício, o erro material na soma da pena de multa, fixando-a em 524 dias-multa no total, sendo 512 dias-multa pelos crimes de tráfico e corrupção ativa, e 12 dias-multa pela posse de arma de fogo.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso conhecido e desprovido. Correção de ofício da pena de multa.

Tese de julgamento
: “1. É válida a condenação por tráfico de drogas quando os depoimentos policiais são firmes e harmônicos, mesmo que não corroborados por testemunhas civis. 2. A oferta de vantagem indevida a policial para impedir a prisão caracteriza o crime de corrupção ativa, independentemente da aceitação. 3. A reincidência afasta a aplicação da minorante do tráfico privilegiado. 4. A detração penal deve ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal.”

__________

Dispositivos relevantes citados
:
Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, e 28; Código Penal, arts. 333 e 59; Lei nº 10.826/2003, art. 12; LEP, art. 66, III, "c".

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias e finalizada aos vinte e oito dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de agosto de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por DORENILDO DOS PRAZERES em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Breu Branco/PA, que o condenou
à pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 595 (quinhentos e noventa e cinco) dias-multa
, pela prática dos crimes capitulados no
art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
e
art. 333 do CPB
; e
à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, com o pagamento de 12 (doze) dias-multa,
pela prática do crime capitulado no
art. 12 da Lei nº 10.826/03
.

Narra a
exordial acusatória:

“(...) no dia dos fatos, por volta de 10h30min, uma guarnição da Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima dando conta de que nas imediações da 3ª rua do bairro do Batata, havia um indivíduo realizando a venda de substâncias ilícitas, e que esse mesmo indivíduo possuía uma arma de fogo.

Diante das informações, os policiais dirigiram-se ao local e puderam observar a presença de dois indivíduos, sendo que um deles já era conhecido como “Marcelo”.

Percebendo a presença da guarnição, os indivíduos tentaram se evadir do local, mas logo foram interceptados. Em revista, com Marcelo nada foi encontrado, contudo, com Dorenildo, ora Increpado, foram encontradas, no bolso esquerdo da bermuda, 10 (dez) petecas da substância conhecida como “óxi”, pesando cerca de 3,7g; e uma quantia de R$ 54,00 (cinquenta e quatro reais), fracionada de modo a facilitar a traficância.

Questionado sobre a propriedade dos ilícitos, o Denunciado respondeu: “É minha, eu só ia fazer um corre e pronto” (Textuais). Não sendo o bastante, se reportando aos policiais, o Denunciado perguntou: “Vocês podem me dar uma oportunidade? Minha mulher está no hospital. Eu só ia fazer esse corre para ajudar ela. Eu tenho uma arma dentro de casa, eu dou para vocês e em troca vocês me liberam” (Textuais).

Nesse ínterim, foi questionado ao Denunciado o local em que a arma de fogo estaria, momento em que o mesmo disse que levaria os policiais militares até ela.

Já na residência do Acusado, constatou-se 01 (um) revólver, calibre 32, municiado com 06 (seis) balas do mesmo calibre, escondido embaixo de uma cama; e, em cima dela, estavam outras 02 (duas) munições, também do calibre 32; e, 01 (um) cartucho de calibre 32, todas intactos.

Em seguida, o denunciado, as substâncias entorpecentes, a arma de fogo e as munições foram encaminhados à Seccional de Polícia Civil para as providências cabíveis.

Ouvido pela d. autoridade policial, o denunciado negou a autoria dos fatos que lhe são imputados. (...)”

Em
razões recursais
, a defesa do apelante postula:

(i) a absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas
, sob o argumento de ausência de prova da materialidade, destacando divergência entre os laudos provisório e definitivo e a inexistência de outros elementos autônomos de corroboração, invocando o princípio do
in dubio pro reo
;

(ii) alternativamente, a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas
, diante da reduzida quantidade de entorpecente e da ausência de provas sobre o tráfico propriamente dito;

(iii) a absolvição pelo crime de corrupção ativa, por insuficiência de provas ou por atipicidade da conduta
, argumentando que a suposta “vantagem indevida” (arma de fogo) não se caracterizaria como tal;

(iv) a aplicação da pena-base no mínimo legal
, dada a inexistência de elementos negativos nos autos que justifiquem a exasperação;

(v) o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado
(art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006), por preencher os requisitos legais;

(vi) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, com base nas condições pessoais do réu;

(vii) a realização da detração penal
do tempo de prisão cautelar.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, eis que a sentença foi prolatada em consonância com as provas dos autos, e em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifesta-se pelo
conhecimento e desprovimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
merece prosperar apenas em parte
.

1. Da Almejada Absolvição do Crime de Tráfico de Entorpecentes ou Desclassificação para a Conduta do Art. 28 da Lei Antidrogas

A defesa do apelante postula
a absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas
, sob o argumento de ausência de prova da materialidade, destacando divergência entre os laudos provisório e definitivo e a inexistência de outros elementos autônomos de corroboração, invocando o princípio do
in dubio pro reo
.

Alternativamente, pede a
desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas
, diante da reduzida quantidade de entorpecente e da ausência de provas sobre o tráfico propriamente dito;

Não lhe assiste razão.

Ao contrário do que alega a defesa, a
materialidade
do crime encontra-se perfeitamente caracterizada por
laudo toxicológico definitivo
(ID 26146098 - Pág. 1), e atestou o resultado positivo para
cocaína
, confirmando a apreensão de
08 (oito) embalagens em formato de trouxinhas, contendo substância petrificada, pesando o total de 4g (quatro gramas).

A autoria é comprovada pelos depoimentos testemunhais em Juízo e em sede policial, senão vejamos.

Em sede policial, a testemunha Wanglisney Lima de Barros, afirmou que:
“no dia 08/03/2024, às 11:30h, apresentou nesta delegacia de Policia Civil, o nacional DORENILDO DOS PRAZERES, 34 anos, brasileiro, do sexo masculino, convivente, desocupado, RG: nº. 6311050 PC/PA, CPF: não informado, filho de Maria Madalena dos Prazeres, nascido no dia 14/09/1989, na cidade de Breu Branco/PA, domiciliado na rua Florianópolis, nº. 116, bairro Castanheira, em Breu Branco/PA, em razão de ter sido encontrado com ele 10 (dez) petecas de substância envolta em saco plástico, sendo provavelmente a droga conhecida como "oxi"; uma quantia de R$ 54,00 (cinquenta e quatro) reais; Que por volta das 10:30h, a guarnição recebeu uma denúncia anônima, a qual informou que havia um homem traficando no bairro Batata, mais precisamente na terceira rua, inclusive, ficavam diversos homens nesse local fazendo a venda de drogas; Que o informante também disse que esse homem tinha uma arma de fogo, tipo revolver, mas não sabia informar se ele estava com a arma naquele momento; Que diante da informação, a guarnição se deslocou até o endereço, e ao se aproximarem, avistaram o apresentando, juntamente com outro homem conhecido por "Marcelo", momento em que, ambos correram, no intuito de se evadirem do local, mas logo em seguida, o Marcelo parou e o Dorenildo seguiu; Que foi feito a abordagem no Marcelo, e nada foi encontrado com ele; Que a GU seguiu atrás do Dorenildo, e conseguiram abordá-lo próximo a casa dele; Que ao revistarem ele, encontraram no bolso do lado esquerdo da bermuda dele, as 10 (dez) petecas de "óxi", e a quantia em dinheiro; Que perguntaram ao Dorenildo de quem era a droga que estava com ele, ele disse "é minha, eu só ia fazer um corre e pronto", momento em que o depoente perguntou se ele possuía mais drogas, e ele disse "não"; Que pelo fato do Dorenildo ter se evadido da primeira abordagem, a guarnição fez o uso de algemas para evitar que ele se evadisse novamente; Que o Dorenildo disse as seguintes textuais para os policiais "vocês podem me dar uma oportunidade? Minha mulher está no hospital. Eu só ia fazer esse corre para ajudar ela. Eu tenho uma arma dentro de casa, eu dou para vocês em troca vocês me liberam"; Que então perguntaram onde estava a arma de fogo, e ele disse que dentro de sua casa, e disse que levaria os policiais até o local; Que ao adentrem a residência, juntamente com o Dorenildo, ele disse que embaixo do colchão dele, estava a arma de fogo; Que levantaram o colchão e encontraram a arma de fogo, revólver 32, municiada com 06 (seis) munições, calibre 32, bem como observaram que em cima da cama havia mais 02 (duas) munições do mesmo calibre, e 01 (um) cartucho de munição 32, todos intactos; Que em razão da situação flagrancial, conduziram o Dorenildo, juntamente com a arma de fogo apreendida, e os demais ilícitos para a Delegacia.”

Tal depoimento, apesar de colhido na fase inquisitorial, não pode ser desprezado, porque em consonância com a prova colhida na fase judicial.

Em Juízo, a testemunha Arthur Oliveira Franco, policial militar, afirma que no dia dos fatos o cidadão parou a guarnição e informou um local onde estava ocorrendo tráfico de drogas e quem era o responsável para repassar a droga era o Marcelo. Chegando ao local informado, avistaram o réu junto ao Marcelo e quando avistaram a viatura, empreenderam fuga. A testemunha afirma que os acompanharam e conseguiram abordá-los. Afirma que não encontram nada com o Marcelo, mas encontraram material semelhante à óxi com o réu, aproximadamente, 10 pedras. Perguntando ao réu quem seria o responsável pelo repasse da droga, o réu teria afirmado que teria pego no japonês e no segundo momento, que teria trazido de Baião e que só estava fazendo aquele “corre” pra ajudar a sua esposa. Afirma que o réu lhe ofereceu a entrega de uma arma caso a guarnição o liberasse e que ele sairia da cidade naquele mesmo dia. A guarnição perguntou onde seria a sua casa e o réu os acompanharam até lá. Chegando lá, foi encontrado um revólver cal.32, municiado e com munições extras embaixo do colchão. Às perguntas da defesa a testemunha respondeu que o réu autorizou a entrada da guarnição à sua casa, inclusive, abrindo-a e informando o local onde estava a arma. Afirma que após a prisão do réu foi que tiveram conhecimento de que ele já tinha passagem pelo presídio, por meio do sistema INFOPEN. Acredita que o réu teria oferecido a arma em troca da liberdade por não querer voltar para o presídio, uma vez que já teria confessado o crime de tráfico.

Por sua vez, o apelante, em seu interrogatório, negou a autoria do crime de tráfico. Aduziu que no dia dos fatos estava indo para o trabalho com um valor em espécie que sua mãe o tinha pedido para pegar e com uma porção de maconha, já que é usuário, quando foi abordado pela guarnição da polícia militar. Durante a abordagem, a guarnição encontrou a porção de material entorpecente, o valor de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) em espécie e as chaves de sua casa. O réu afirma que indicou seu endereço, mas que quando chegaram a residência, os policiais entraram sozinhos e o deixaram trancado na viatura, sem deixar nem que os vizinhos se aproximassem. O réu afirma que não tinha arma, nem droga dentro da casa. Passado um tempo, os policiais lhe levaram para dentro da casa onde foi ameaçado caso olhasse para a farda de um dos policiais. Os policiais ainda o teriam entregado arma em sua mão e o obrigaram a colocá-la na cintura.

Os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu não deixam dúvidas quanto à prática do delito, conforme se pode facilmente depreender da simples leitura deles, e retratam a conduta do apelante, caracterizada pelo tráfico de entorpecentes.

De outra banda, sobreleva notar que o fato de a prova testemunhal basear-se tão somente no depoimento dos policiais que efetuaram o flagrante, não torna frágil o acervo probatório capaz de ensejar uma condenação. A um porque referidas declarações são totalmente harmônicas. A dois porque é cediço que em crimes desta natureza, a prova testemunhal, geralmente, restringe-se aos depoimentos dos agentes policiais envolvidos na operação, pela dificuldade de se colher declarações de terceiros, receosos por sua vida ou sua integridade física. Ademais, ressalte-se que, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS - PRISÃO EM FLAGRANTE - ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL - NULIDADE - INEXISTÊNCIA - PRETENDIDA REPERCUSSÃO SOBRE O PROCESSO E A CONDENAÇÃO PENAIS - INOCORRÊNCIA - REEXAME DE PROVA - INVIABILIDADE - TESTEMUNHO PRESTADO POR POLICIAIS - VALIDADE - PEDIDO INDEFERIDO. IRREGULARIDADE FORMAL DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE - INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO SOBRE O SUBSEQÜENTE PROCESSO PENAL DE CONDENAÇÃO. – A eventual existência de irregularidade formal na lavratura do auto de prisão em flagrante, ainda que possa descaracterizar o seu valor legal como instrumento consubstanciador da coação cautelar - impondo, em conseqüência, quando reais os vícios registrados, o próprio relaxamento da prisão - não se reveste, por si só, de eficácia invalidatória do subseqüente processo penal de conhecimento e nem repercute sobre a integridade jurídica da condenação penal supervenientemente decretada. VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DA PROVA PENAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. – O reexame dos elementos probatórios produzidos no processo penal de condenação constitui matéria que, ordinariamente, refoge ao âmbito da via sumaríssima do habeas corpus. (STF - HC-73518/SP, Relator: Min. CELSO DE MELLO)

A pequena divergência entre os laudos toxicológicos – eis que o provisório (ID 26146056 - Pág. 27) atesta a apreensão de 10 pedras de óxi, com o peso total de 3,7 gramas – é incapaz de afetar a credibilidade probatória. Trata-se de circunstância comum entre constatações provisórias e análises laboratoriais técnicas. Como bem observado pela sentença, a jurisprudência entende que o laudo definitivo prevalece,
verbis
:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. DIVERGÊNCIA ENTE LAUDO DEFINITIVO E PROVISÓRIO. QUANTIDADE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LOCAL DE TRABALHO COLETIVO. COMPROVAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO. MANUTENÇÃO. REINCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. DATA DO DECRETO DE INDULTO. DECURSO DO PRAZO DEPURADOR. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS PRESENTES. DIMINUIÇÃO DA PENA. FRAÇÃ DE 2/3 (DOIS TERÇOS). APLICABILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/2006), além do pagamento de 583 dias-multa, em regime inicial fechado. A defesa pleiteia a absolvição por falta de provas, a desclassificação para o crime de uso de drogas (art. 28 da Lei 11.343/06) ou, subsidiariamente, a exclusão da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas, bem como a exclusão da reincidência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a comprovação da materialidade e autoria delitiva; (ii) a desclassificação do crime de tráfico para uso pessoal; (iii) a aplicação correta da dosimetria da pena, incluindo o afastamento da reincidência e a causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se acolhe a alegação de nulidade com base em divergências quantitativas entre laudos provisório e definitivo, dado que o exame definitivo utiliza apenas uma amostra da substância para confirmar a presença de entorpecentes.

4. Não há que se falar em quebra da cadeia de custódia, diante da ausência de evidências específicas de adulteração do material periciado.

5. A materialidade e a autoria do crime são comprovadas por depoimentos de policiais, laudos periciais e provas orais, evidenciando que o réu comercializou drogas na Feira de Ceilândia.

6. A desclassificação para uso pessoal é inviável, uma vez que a quantidade de droga apreendida (11,73g de maconha) e o contexto dos fatos indicam a prática de tráfico, conforme os depoimentos policiais e a forma de acondicionamento da substância.

7. A causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/06 deve ser mantida, considerando que o tráfico ocorreu nas proximidades de local de trabalho coletivo (Feira de Ceilândia), não sendo necessária a prova de que a droga foi vendida diretamente para frequentadores do local.

8. A reincidência é afastada, pois decorrido o período depurador de 5 anos desde a data da publicação do Decreto de indulto e a data do fato do presente processo, tornando inaplicável a agravante.

9. Reconhece-se o tráfico privilegiado, com a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, já que o réu preenche os requisitos de primariedade e não há provas de dedicação a atividades criminosas habituais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O tráfico de drogas em local de grande circulação, como uma feira pública, autoriza a aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/06, independentemente de comprovação de que as substâncias foram vendidas para frequentadores do local.

2. Não há reincidência se entre a data do decreto que fundamentou a concessão do indulto e data do fato no processo que se examina já tiver decorrido o período depurador, de 5 (cinco) anos, previsto no artigo 64, I, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, 40, III, e 28; Código Penal, art. 64, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 631; STF, RE 597.270-QO-RG/RS.

(TJDFT - Acórdão 1971695, 0704306-58.2021.8.07.0003, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 03/03/2025.)

Ademais, a narrativa do policial é harmônica e não se revela isolada, estando corroborada por documentos e condutas admitidas pelo réu.

Ademais, incabível a desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei de Drogas, pois é cediço que o delito de tráfico se consuma com a prática de qualquer um dos núcleos do tipo lá contidos, por se tratar de crime de perigo abstrato e de caráter permanente, bastando para sua configuração tão somente o dolo genérico, com
animus
de traficar, de modo que o fato de adquirir, guardar, ter em depósito ou mesmo trazer consigo substância entorpecente ou qualquer outra que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, corresponderá a uma ação de tráfico ilícito.

Na mesma esteira:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO EM 1/6 COM BASE NA QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. RAZOABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS IDÔNEAS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A condenação, no plano de fundo (autoria e materialidade), mantida pelo Tribunal de origem, foi devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, as quais demonstraram que o recorrente transportava grande quantidade de droga até local conhecido como ponto de venda, conduta que se enquadra no delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, não havendo, ainda, a demonstração de que os policiais tinham motivo para falsamente incriminar o acusado. 2. Tendo as instâncias de origem, com apoio nas provas dos autos, concluído pela presença de elementos de convicção suficientes para embasar a condenação em desfavor do acusado, o acolhimento do pleito de desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 3. A quantidade e a natureza da droga, desde que relevante, assim como no caso, podem justificar a exasperação da pena-base, a teor do disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006. Considerando-se o critério de discricionariedade vinculada do julgador, não há desproporcionalidade na exasperação da pena-base em 1/6 (10 meses), tendo em vista as penas mínima e máxima abstratamente cominadas para o delito de tráfico de drogas.
Omissis.
(STJ - AgRg no REsp 1925428/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 11/10/2021)

Portanto, as provas produzidas em juízo contêm elementos suficientes para respaldar a condenação do apelante pelo crime do art. 33 da Lei 11.343/2006, tornando-se patente, por conseguinte, a inviabilidade do pedido de absolvição e/ou de desclassificação.

2.
Da Absolvição Relativa ao Crime de Corrupção Ativa

A defesa requer, ainda, a
absolvição pelo crime de corrupção ativa, por insuficiência de provas ou por atipicidade da conduta
, argumentando que a suposta “vantagem indevida” (arma de fogo) não se caracterizaria como tal.

Também aqui
não lhe assiste razão.

A materialidade e autoria do crime se comprova pelos depoimentos acima transcritos.

Em relação à aventada atipicidade da conduta, o tipo penal do art. 333 do CPB se consuma com a simples oferta ou promessa de vantagem indevida a funcionário público, pouco importando sua aceitação. Segundo depoimento do policial Arthur, corroborado por circunstâncias do flagrante, o réu, no momento da abordagem, teria dito:
“Eu tenho uma arma dentro de casa, eu dou para vocês e em troca vocês me liberam”
. Tal frase denota inequívoca intenção de corromper os agentes para obter impunidade, havendo dolo claro na conduta, que se amolda ao tipo penal, sendo irrelevante o valor do objeto oferecido.

Na mesma esteira:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE CORRUPÇÃO ATIVA, DESACATO E RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. TESTEMUNHOS POLICIAIS ALIADOS AO CONTEXTO FÁTICO. CREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO VERIFICADA. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. PERCENTUAL DE AGRAVAMENTO DA PENA PELA REINCIDÊNCIA. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O acervo probatório colacionado aos autos é suficiente para comprovar que o apelante resistiu à abordagem policial de forma ativa, com violência e agressões físicas aos policiais militares, motivo pelo qual inviáveis as teses de resistência passiva, atipicidade da conduta e absolvição por insuficiência de provas.

2. Comprovado que o réu proferiu palavras ofensivas contra funcionários públicos no exercício de suas funções, afrontando e desprestigiando os agentes policiais, agentes do Estado que estavam em cumprimento de dever, a condenação pela prática do crime de desacato é medida que se impõe.

3.
Comprovado que o acusado ofereceu uma arma de fogo aos policiais, para evitar a prisão em flagrante, correta a sentença que o condenou pelo crime de corrupção ativa.

4. As declarações de testemunhas policiais, em consonância com as demais provas colhidas nos autos, merecem credibilidade, mormente se oportunizado o contraditório e a ampla defesa. Nesses casos, é dever da parte trazer as provas necessárias para macular a palavra dos agentes públicos, o que não aconteceu na espécie.

5. Com relação à quantidade de pena, na primeira fase, sabe-se que não há parâmetro rígido para se fixar a pena-base. A quantidade de aumento fica a critério da discricionariedade motivada do magistrado, notadamente, pelo princípio da individualização da pena e porque o legislador não estabeleceu valor correspondente para cada circunstância judicial desfavorável. Não obstante, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem firmado a orientação majoritária de se aplicar a fração imaginária de 1/8 (um oitavo), sob o intervalo das penas, mínima e máxima, estabelecidas para o tipo penal e a existência de 08 (oito) circunstâncias judiciais, previstas no artigo 59 do Código Penal.

5.1 Tendo a sentença adotado o critério dominante, não há reparos a serem feitos na pena-base estabelecida, sobretudo, porque a adoção do critério de 1/8 ou de 1/6, não se trata de direito subjetivo do acusado, devendo se atentar para a discricionariedade do Magistrado, sendo que a aplicação de fração visa apenas à garantia da segurança jurídica.

6. Na segunda fase da dosimetria da pena, a jurisprudência entende que, para redução ou aumento da pena, ausente critério legal, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, em face das circunstâncias atenuantes ou agravantes. Adotado o referido critério, mantém-se a pena cominada.

7. Recurso conhecido e desprovido.

(TJDFT - Acórdão 1933588, 0701107-29.2024.8.07.0001, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJe: 21/10/2024.)

Por conseguinte, inviável o pleito absolutório.

3. Da Reforma na Dosimetria da Pena, com Reconhecimento do Tráfico Privilegiado, Substituição por Restritivas de Direitos e Detração

Caso rechaçadas as teses acima expostas, a defesa requer
a aplicação da pena-base no mínimo legal
, dada a inexistência de elementos negativos nos autos que justifiquem a exasperação;
o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado
(art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006), por preencher os requisitos legais;
a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
; e
a realização da detração penal
.

Improcedentes os pleitos.

Em relação
à pena-base, verifica-se que a sentença já estabeleceu as penas-base no patamar mínimo legal para todos os crimes imputados ao réu
, pelo que, tal pleito revela-se equivocado.

No tocante ao
tráfico privilegiado, o redutor foi afastado na sentença com base na reincidência do réu
, que possui condenação anterior transitada em julgado.

Incabível a substituição por penas restritivas de direitos
, não só pelo
quantum
da pena ser superior a quatro anos de reclusão, mas ante a própria reincidência do réu.

Por fim, não há como se proceder à almejada
detração da pena, tendo em vista que não se tem informações exatas, nos autos, do exato tempo da prisão cautelar do réu
, de modo que a competência para apreciação desse instituto é exclusivamente do Juízo da Execução, consoante o art. 66, inciso III, alínea “c” da Lei de Execuções Penais. Nessa esteira também é a jurisprudência:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS MAJORADOS PELO USO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO FORMAL. AFASTAMENTO DA DETRAÇÃO OPERADA PELO JUÍZO DO CONHECIMENTO. PROCEDÊNCIA. 1) A detração penal realizada nos moldes do art. 387, §2º do CPP pelo Juízo de conhecimento, somente deve ser procedida caso haja benefício ao apenado para modificação do seu regime inicial de cumprimento de pena e, caso o cômputo não seja hábil a modificá-lo, não haverá detração a ser realizada, sob pena de o Juízo de conhecimento invadir a competência do Juízo da execução, bem como ocasionar prejuízos ao condenado para aferição dos benefícios da progressão de regime de cumprimento de pena. Precedentes. (TJPA - 0007123-63.2020.8.14.0008, Rel. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2022-12-15, Publicado em 2023-01-10)

O único reparo a ser feito na sentença, o qual faço
de ofício
, é em relação à pena de multa, uma vez que há erro material na fixação da quantidade total de dias-multa.

A sentença, como consta nos autos, atribuiu o total de 595 dias-multa para os dois primeiros crimes (tráfico + corrupção ativa) e 12 dias-multa para o terceiro delito (posse irregular de arma de fogo).

Contudo,
o valor correto é o total de 512 dias-multa para os dois primeiros crimes (tráfico + corrupção ativa)
e mais
12 dias-multa para o terceiro delito (posse irregular de arma de fogo)
, conforme a dosimetria corretamente individualizada para cada crime.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO, corrigindo, DE OFÍCIO, o erro material referente à soma da pena de multa, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 21 de agosto de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 01/09/2025